Tribunal: TJSP
Processo: 0006191-57.2017.8.26.0037
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos infringentes. Latrocínio tentado. Pretendida desclassificação para o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes. Necessidade. "Animus necandi" não demonstrado.Configuração tão somente do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes. Embargos infringentes acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que
são embargantes LEANDRO BORGES CORREA e DIEGO HENRIQUE ZENTI, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, ACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES,
adotando o voto vencido em sua integralidade, vencido o Des. Francisco
Orlando.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 11775
2
Voto no 11.775
Embargos
Infringentes
no
006191-57.2017.8.26.0037/50000
Comarca:Araraquara
Embargantes: Leandro Borges Correa e Diego
Henrique Zenti
Embargado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Embargos infringentes. Latrocínio tentado. Pretendida
desclassificação para o delito de roubo majorado pelo
concurso de agentes. Necessidade. “Animus necandi”
não demonstrado.Configuração tão somente do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes. Embargos
infringentes acolhidos.
Leandro Borges Correa e Diego Henrique Zenti
opuseram os presentes embargos infringentes contra o v.
Acórdão de fls. 576/580 que, por maioria de votos, negou
provimento aos recursos defensivos, mantendo a r.
sentença
tal
como
prolatada,
condenando
os
embargantes como incursos no artigo 157, § 3o, segunda
parte, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal. Diego foi condenado às penas de 11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, no piso, e Leandro às penas
de 10 (dez) anos de reclusão, e ao pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no piso, nos termos do voto do
Eminente Desembargador Revisor Francisco Orlando,
vencido o Relator, Des. Sérgio Mazina Martins, que dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 11775
3
parcial
provimento
aos
recursos
defensivos,
para
desclassificar a infração para o tipo previsto no artigo
157, § 2.o, inciso II, do Código Penal.
Com base no voto minoritário, pretendem os
embargantes o acolhimento da tese concernente à
desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime
previsto no artigo 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal
(fls. 01/07e 15/20).
Recebidos os embargos nos limites da divergência
(fl. 22), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento dos recursos de ambos os réus (fls.
30/38).
É o relatório.
Reapreciando os autos do processo e observada a
divergência, tenho que devem ser acolhidos os embargos
infringentes.
Segundo a denúncia, no dia 25 de maio de 2017,
por volta das 01h53min, na Rua Candido Portinari, no
523, bairro Jardim Paulista, na cidade e comarca de
Araraquara, Diego Henrique Zentie Leandro Borges
Correa, agindo de comum acordo e identidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 11775
4
propósitos, um aderindo à vontade do outro, subtraíram,
para si, mediante violência (com uso de uma faca) contra
a vítima Marcos Davi de Oliveira, que não resultou na sua
morte por circunstâncias alheias a sua vontade, 01 (um)
aparelho de televisão, 40 polegadas, marca Samsung e
01 (um) aparelho de telefone celular, marca Sony, ambos
de sua propriedade, cujo valor estimado é de R$
2.538,00 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais),
conforme devidamente demonstrado nos autos.
Consta ainda que, após a empreitada criminosa, os
denunciados rumaram para a casa de Diego, que, depois
de esconder a faca utilizada em uma árvore que fica
defronte ao imóvel, dirigiu-se até o domicílio de sua tia-
avó (Laurinda Rodrigues Pradelli), onde guardou a
televisão subtraída, enquanto Leandro seguiu para a sua
residência.
A prova coletada, com a devida vênia, não
demonstra com a necessária segurança a presença do
animus necandi dos embargantes, quando usaram de
violência contra a vítima na execução da subtração dos
objetos descritos na denúncia.
A vítima, em solo policial, afirmou que estava
sozinho em sua residência quando escutou que alguém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 11775
5
chamava. Ao verificar, constatou tratar-se de Leandro e
Diego. Aduziu que o portão de sua casa é baixo e
quando atendeu ao chamado, os réus já estavam na
porta de sua casa, ou seja, haviam pulado o portão do
imóvel. Em seguida, os embargantes anunciaram o
assalto e passaram a agredi-lo com socos e pontapés,
tendo Diego desferido uma facada em seu peito. Após,
subtraíram uma televisão e um aparelho celular e
evadiram-se. Afirmou conhecer os recorrentes apenas de
vista (fl. 62). Em juízo, alterou parcialmente o seu relato,
aumentando o número de golpes recebidos.
Frise-se que não se desconhece que as declarações
da vítima devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez
que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na
clandestinidade, são de expressiva relevância na solução
da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as
demais provas, devem ser acatadas. No caso, entretanto,
as
palavras
do
ofendido
confirmam
a
subtração,
mediante o emprego de violência e em coautoria, mas se
revelaram frágeis quanto à presença da vontade de
matar.
Conforme o laudo pericial acostado aos autos (fls.
340/342), a vítima sofreu lesões corporais de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 11775
6
leve, as quais não representaram risco à sua vida. É
certo que a natureza da lesão não é determinante para a
configuração no latrocínio tentado. No caso em exame,
contudo a ausência de outros ferimentos, estando a
vítima completamente à mercê dos embargantes, dá
ensejo à dúvida quanto à intenção de matar. E, na
dúvida, a absolvição se impõe.
Não é por outro motivo que a Procuradoria Geral de
Justiça, em duas ocasiões, ofertou o seu parecer no
sentido da desclassificação da imputação.
Repisa-se, a ausência de intenção homicida se
reforça no fato de que, uma vez ferida, os réus teriam
plena condição de dar continuidade aos golpes de faca, o
que não ocorreu.
Como assinalado no voto minoritário (fl. 590), os
embargantes “não iriam, obviamente, interromper a
conduta logo ao produzir um ferimento leve que, todavia,
foi o que lhes bastou para que lograssem prostrar a
vítima e subtrair em conjunto seu aparelho televisor.”
Acresça-se que as testemunhas Everton Diego Silva
e Weslei Roger Silva, ouvidas em juízo, confirmaram que
todos os envolvidos são usuários de drogas e fazem uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0006191-57.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 11775
7
de entorpecentes na casa da vítima, a qual oferece sua
residência aos usuários em troca de substâncias ilícitas.
Assim, o comportamento delituoso configurado no
caso em apreço é, de fato, a prática do roubo majorado
em virtude do concurso de agentes.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
INFRINGENTES, adotando o voto vencido em sua
integralidade.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator